Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704449-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, ante a recalcitrância das rés ao cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, determinou o arresto eletrônico do montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em contas bancárias pertencentes àquelas, com vistas ao custeio da terapêutica prescrita à parte autora em virtude da moléstia que a acomete. Nas razões de seu recurso, a agravante defende que a impugnação relativa à constrição patrimonial realizada nas suas contas, em preliminar de apelação, seria totalmente inútil, pois o valor constrito será utilizado para o custeio imediato dos tratamentos médicos requisitados pela agravada. Alega que, caso seja mantida a decisão, estará a agravada impelida a suportar uma obrigação em relação à qual não detém vínculo obrigacional, uma vez que o plano de saúde contratado pela agravada foi firmado com a Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Sustenta ser inequívoca a ausência de solidariedade passiva entre a agravante e a requerida Unimed Norte Nordeste, ante a inexistência de relação obrigacional entre elas a ensejar eventual responsabilidade direta da agravante para com a agravada. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, afastando a ordem de bloqueio nas suas contas e, consequentemente, que seja determinada a imediata restituição dos valores que venham a ser penhorados, bem como a restituição do montante que porventura venha ser levantado nos autos, haja vista a ausência de vínculo jurídico entre as partes e por não ocorrer qualquer resistência/descumprimento de sua parte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal. Como se viu, o presente recurso tem por objeto afastar a ordem de arresto eletrônico em contas bancárias pertencentes à agravante, à base do argumento de que não poderá ser impelida a suportar uma obrigação em relação à qual não detém vínculo obrigacional, já que não existe solidariedade passiva entre ela e a requerida Unimed Norte Nordeste. Contudo, conforme se verifica na decisão ID Num. 74117809, o juízo a quo incluiu a agravante no polo passivo da relação processual. Assim sendo, pelo menos em juízo de cognição sumária, tratando-se de solidariedade passiva, toda obrigação e/ou valores devidos, podem ser exigidos de qualquer dos devedores (art. 275, do CC), não tendo a agravante trazido qualquer alegação que pudesse infirmar esse entendimento. Além disso, quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual e imediato prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ainda mais por se tratar, no momento, de mera determinação de arresto eletrônico, sem ordem de levantamento em favor da parte contrária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator